Tribunal: STF
Processo: HC 183909
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Detração. Substituição a reprimenda privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA DA QUAL NÃO SE CONHECE. 
    1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial assentou a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso especial. No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a repisar os argumentos do recurso especial.
    2. Deixando a parte agravante, mais uma vez, de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
    3. Agravo regimental do qual não se conhece.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs agravo, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, destacando que a quantidade da droga apreendida, por si só, não constitui óbice à incidência da minorante. Além disso, alega a inexistência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.
    6. Prossegue a narrativa, para apontar a possibilidade da imposição de regime inicial mais brando. Ressalta que, “Considerando que o paciente está preso desde o dia 22 dezembro de 2016, ou seja, há mais de dois anos, detraindo da pena imposto o regime no máximo deveria ser o semiaberto”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia que “seja aplicado o artigo 387, § 2 do Código Penal, detraindo da pena imposto o tempo de prisão provisória; Que seja estipulado regime diverso do fechado, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão acerca da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Não bastasse isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    12. Na hipótese de que se trata, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses), com respaldo na quantidade da droga apreendida (1,830 kg de maconha). Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tornou a pena definitiva nesse patamar. Na sequência, deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o paciente “se dedica a atividade criminosa”.
    13. Nessas condições, não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF. Isso porque, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”.
    14. Além disso, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    15. Ademais, reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (1,830 kg de maconha).
    16. Por fim, registro que a possibilidade da aplicação do instituto da detração (art. 387, § 2º, do CP) não foi sequer a apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede a imediata apreciação da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator